Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos do pedido de habilitação de crédito em inventário no 0706744-73.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de citação por edital (ID 82745940, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante requer seja deferida a citação por edital, tendo em vista que foram esgotados os meios a serem utilizados na tentativa de localizar os herdeiros de Nícia Maria Bezerra. Foi realizada pesquisa nos sistemas conveniados do TJDFT. Inclusive foram cumpridos mandados via correio e oficial de justiça nos endereços constantes do inventário, mas os herdeiros não foram localizados. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para autorizar a citação via edital. No mérito, pugna a confirmação da medida. Preparo regular. É o relatório. Decido. Como é cediço, a concessão de medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, a partir do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, evidencia-se que se encontram presentes os requisitos necessários para concessão da tutela recursal de urgência. A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o réu ao processo, bem como a seus efeitos. Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que o juízo da instância prima deferiu a pesquisa dos réus por meio dos sistemas conveniados ao TJDFT (ID 74180015, autos de origem). Foram realizadas diligências nos endereços constantes nos autos do inventário no 0018253-81.2016.8.07.0009 e nos endereços apresentados na consulta deferida. Constam certidões de oficiais de justiça no sentido que os réus não foram localizados nos endereços declinados, ora porque não existe a numeração do apartamento, ora porque não havia ninguém com o nome dos citandos na residência. Assim, denota-se que os réus estão em locais incertos ou não sabidos, o que autoriza a citação por edital. Releva notar que a credora tentou a habilitação do seu crédito nos autos do inventário; contudo, os herdeiros não anuíram, motivo pelo qual teve que perseguir sua habilitação pela via ordinária, conforme preconiza a norma do art. 643 do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para autorizar a citação por edital. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, sem desconhecer que os réus não foram localizados nos endereços constantes dos autos de origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA